Tribunal: STF
Processo: RE 1498596
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Incidência. Resultado positivo de equivalência patrimonial de empresas controladas situadas no exterior. Critério material de incidência. Prequestionamento. Ausência. Âmbito infraconstitucional da matéria debatida pelo Tribunal de Origem. Ofensa reflexa à Constituição. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Na hipótese em discussão nos autos, a Corte de Origem dirimiu a controvérsia acerca da legalidade do art. 7º da IN SRF nº 213/2001 à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é inadmissível em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil).